Tribunal: TJBA
Processo: 8079893-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079893-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROTAL HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
ANIZETH DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA

Advogado(s)
:
LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. ÍNDICES. REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, acolhendo parcialmente impugnação do Município, fixou o termo inicial dos juros de mora do crédito principal a partir da citação e estabeleceu critérios de atualização e juros com base na Lei nº 14.905/2024. O Agravante busca afastar a alegação de julgamento
extra petita
, reformar o termo inicial dos juros de mora para a data de vencimento da obrigação e adequar os índices de atualização monetária e juros de mora à legislação e precedentes aplicáveis à Fazenda Pública, incluindo os honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

1.

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em julgamento
extra petita
ao se manifestar sobre os juros e correção monetária; (ii) determinar o termo inicial adequado para a incidência dos juros de mora sobre o crédito principal; e (iii) definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, incluindo os honorários de sucumbência, em conformidade com a legislação e os entendimentos consolidados.

III. Razões de decidir

1.

A questão dos juros de mora e da correção monetária é de ordem pública, permitindo a análise de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, sem que isso configure julgamento
extra petita
sob esse aspecto, ainda que haja erro material na fundamentação fática.

2.

O termo inicial dos juros de mora sobre dívida contratual líquida e certa, representada por notas fiscais, deve ser a data de vencimento da obrigação, ou seja, o inadimplemento, e não a citação, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

3.

Os índices de atualização monetária e juros de mora para a Fazenda Pública seguem cronologia específica: IPCA-E para correção e juros da poupança até 08/12/2021; Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 até 08/09/2025 (EC nº 113/2021); e a partir de 09/09/2025, IPCA para correção e juros simples de 2% ao ano, com limite pela SELIC (EC nº 136/2025), afastada a aplicação de legislação geral que não se harmonize com essas regras.

4.

A correção monetária dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa incide desde o ajuizamento da ação, e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, aplicando-se os mesmos índices da Fazenda Pública conforme os períodos.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de juros de mora e correção monetária pela Fazenda Pública é matéria de ordem pública, não configurando julgamento
extra petita
a sua análise de ofício. 2. Em obrigações contratuais líquidas e com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação. 3. A atualização monetária e os juros de mora devidos pela Fazenda Pública seguem a evolução normativa, com IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021; Taxa SELIC de 09/12/2021 a 08/09/2025; e IPCA com juros de 2% ao ano (limitado à SELIC) a partir de 09/09/2025, sendo inaplicáveis legislações gerais que contrariem essa sistemática. 4. Os honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa são corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, com observância dos mesmos índices da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 397; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Código de Processo Civil, art. 85, § 16; Emenda Constitucional nº 113/2021; Emenda Constitucional nº 136/2025; Súmula 14 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8079893-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ROTAL HOSPITALAR LTDA
e como agravado
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta